Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600372-21.2024.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
30/04/2025
Número: 0600372-21.2024.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 19/03/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Divulgação de Falsa Imputação, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600372-
21.2024.6.16.0157, que julgou procedente o pedido formulado pela Coligação "Pra Londrina Seguir
Crescendo" ajuizou a presente Representação Eleitoral por Propaganda Eleitoral Ilícita/Negativa em
desfavor do Jornal Impacto Paraná, ambos já qualificados, para aplicar ao representado a pena
mínima de R$.2.000,00 (dois mil reais), 9o-H da Resolução/TSE n. 23610/201937 e art. 57-D da Lei n.
9504/1997. O valor da multa deverá correção monetária pelo IPCA contado da publicação da
sentença, seguindo-se pela SELIC (correção + juros) depois do trânsito em julgado.(Representação
Eleitoral por Propaganda Eleitoral Ilícita/Negativa ajuizada pela Coligação "Pra Londrina Seguir
Crescendo" em face do Jornal Impacto Paraná, alegando em sintese, que o representado publicou
matéria com a seguinte redação: "O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, e seu assessor e braço
direito, Diego Cunha, foram indiciados pelo Ministério Público (MP) por desvio de dinheiro público
e vão responder por improbidade administrativa. A denúncia, revelada nesta quinta-feira, abalou o
cenário político da cidade, trazendo à tona uma investigação que vinha sendo conduzida em sigilo
há meses; Segundo o MP, Belinati e Cunha estariam envolvidos em um esquema que teria
desviado recursos de contratos públicos através da modalidade pregão virtual, firmados pela
prefeitura. O valor estimado do desvio ainda não foi divulgado oficialmente, mas fontes ligadas à
investigação indicam que as irregularidades envolvem contratos de obras públicas e serviços
terceirizados; em Londrina todos sabem que o prefeito Marcelo Belinati é apoiador da Coligação
Pra Londrina Seguir Crescendo"; Alega ainda, que a matéria trata-se de matéria com conteúdo
político-eleitoral; a notícia é dotada de desinformação e afirmação caluniosa; A "notícia"
claramente dá a entender que o prefeito de Londrina, do mesmo partido da Coligação
Representante, e outra pessoa foram indiciados por desvio e dinheiro público; não houve pedido
de bloqueio de bens e nem o absurdo do "estudo" do afastamento do cargo do prefeito Marcelo
Belinati, como afirmou a notícia falsa; a desinformação constitui prática antijurídica por deter o
condão de influenciar a liberdade de conhecimento dos eleitores, comprometendo o mecanismo
democrático de votação; a prática violou os arts. 9ºC, 22 e 27 da Resolução/TSE n. 23.610/2019;
JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 19/03/2025 TÉRMINO X/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JORNAL IMPACTO PARANÁ (RECORRENTE)
JOAO MARIA DOS SANTOS (ADVOGADO)

PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] -
LONDRINA - PR (RECORRIDO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44483618
30/04/2025
17:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44483618 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:56:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017560051800000043426279
Número do documento: 25043017560051800000043426279
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 18:21:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.824

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600372-21.2024.6.16.0157 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: JORNAL IMPACTO PARANÁ
ADVOGADO: JOAO MARIA DOS SANTOS - OAB/PR84141
RECORRIDO: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
DESINFORMAÇÃO.
SENTENÇA
MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente
Representação Eleitoral por propaganda
eleitoral negativa, consubstanciada em matéria jornalística que imputava

Num. 44483618 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:56:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017560051800000043426279
Número do documento: 25043017560051800000043426279
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 18:21:31
falsamente
ao
então
prefeito
de
Londrina/PR, Marcelo Belinati, apoiador da
candidata representada, o indiciamento por
desvio de dinheiro público e improbidade
administrativa.
2. A Coligação representante alegou que a
matéria continha informações inverídicas e
caluniosas, com o objetivo de prejudicar a
imagem da candidata apoiada por Marcelo
Belinati, influenciando negativamente o
eleitorado.
3. O Juízo a quo julgou procedente a
representação, aplicando multa ao representado por propaganda eleitoral ilícita/negativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em:
verificar se a publicação da matéria
jornalística configura propaganda eleitoral
negativa, apta a influenciar indevidamente o
eleitorado, maculando a lisura do pleito,
ainda que amparada no direito à liberdade
de imprensa e informação, e se a matéria
jornalística
extrapolou
os
limites
da
liberdade de expressão e informação ao
veicular
conteúdo
desinformativo
e
potencialmente lesivo à honra e imagem de
candidato, em contexto eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A liberdade de imprensa e manifestação
do
pensamento,
embora
constitucionalmente
garantida,
encontra
limites na proteção da honra e imagem dos
cidadãos,
especialmente
em
período
eleitoral.
6. A matéria jornalística extrapolou os
limites da informação ao veicular notícia
inverídica, utilizando-se a imagem da
candidata e imputando ao então prefeito o
indiciamento por crimes de corrupção, sem
comprovação mínima e com o objetivo de
prejudicar a imagem da candidata por ele
apoiada.

Num. 44483618 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:56:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017560051800000043426279
Número do documento: 25043017560051800000043426279
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 18:21:31
7. O conteúdo da reportagem teve o
potencial de desinformar o eleitorado e
influenciar
negativamente
a
percepção
sobre a candidata, comprometendo a
isonomia entre os concorrentes.
8. A conduta do Recorrente causou prejuízo
à recorrida e comprometeu a lisura do pleito
e a isonomia entre os candidatos, não
havendo que se falar em exercício regular
da liberdade de expressão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença recorrida que julgou procedente a
representação eleitoral por propaganda
eleitoral negativa e aplicou multa ao
representado.
Tese de julgamento:
1.
A
divulgação
de
informações
sabidamente
inverídicas,
descontextualizadas ou enviesadas em
período eleitoral, com o objetivo de prejudicar a imagem de candidato,
configura propaganda eleitoral negativa e
desinformação,
apta
a
influenciar
indevidamente o eleitorado e comprometer
a lisura do pleito.
2. A liberdade de imprensa e manifestação
do
pensamento
não
são
absolutas,
encontrando limites na proteção da honra e
imagem dos cidadãos e na garantia da
isonomia entre os candidatos.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D;
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º, 9-
C, 9-H; art. 27, § 1º, da Res. TSE nº
23.610/2019
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Rp: 06013526620226000000, Rel.

Num. 44483618 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:56:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017560051800000043426279
Número do documento: 25043017560051800000043426279
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 18:21:31
Min. Paulo De Tarso Vieira Sanseverino,
PSESS, 21/10/2022;
TRE-SE,
RECURSO
ELEITORAL
nº060004425, Des. Tiago Jose Brasileiro
Franco, PSESS, 28/08/2024;
TRE-PE,
REl:
06000741320246170121,
Des.
Filipe
Fernandes
Campos, DJE,
12/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/04/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Jornal Impacto Paraná, nome de fantasia da empresa
Editora Karina Ltda., em face da sentença proferida pelo Juízo da 157ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR, a qual julgou procedente a representação proposta pela Coligação “Pra Londrina
Seguir Crescendo”.
Na origem, trata-se de Representação Eleitoral por Pedido de Direito de Resposta formulado pela
Coligação “Pra Londrina Seguir Crescendo” em face de Jornal Impacto Paraná, em razão de
propaganda eleitoral, consubstanciada em publicação de matéria em que se veiculou afirmação
supostamente caluniosa e sabidamente inverídica em relação à candidata ao cargo de prefeito de

Num. 44483618 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:56:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017560051800000043426279
Número do documento: 25043017560051800000043426279
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 18:21:31
Londrina/PR, Maria Tereza e o seu principal apoiador, o atual prefeito do município, Marcelo
Belinati Martins cuja redação possuía a seguinte teor ́O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, e
seu assessor e braço direito, Diego Cunha, foram indiciados pelo Ministério Público (MP) por
desvio de dinheiro público e vão responder por improbidade administrativa(...)”.
Na r. sentença, id. 44427171, o MM. Juiz a quo entendeu por julgar procedente a representação
eleitoral e aplicou ao representado a pena mínima de R$.2.000,00 (dois mil reais), 9o-H da
Resolução/TSE n. 23610/201937 e art. 57-D da Lei n. 9504/1997.
Irresignado, o representante interpôs Recurso Eleitoral, id. 44427178, aduzindo que incorreu o
MM. Juiz a quo em erro, eis que o Jus Postulandi do recorrente está abarcado pelo art. 34, da
Resolução TSE nº 23.608/2019, citando precedente desta Corte para fundamentar suas razões.
Inconformada com a sentença, a parte representada interpôs recurso em id. 44427178, alegando
que a matéria jornalística se limitou a reproduzir informações já publicadas por outros veículos da
imprensa e baseadas em documentos públicos, como decretos de nomeação e exoneração, além
de reportagens da Folha de Londrina, Portal Bonde News, CBN Londrina e Blog do Tupan.
Sustentou que não houve menção direta à candidata Maria Tereza na matéria, nem intenção de
prejudicá-la eleitoralmente, tratando-se de exercício legítimo da liberdade de imprensa e do dever
de informar. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a
representação.
Devidamente intimado, o recorrido deixou transcorrer in albis o prazo sem o oferecimento de
contrarrazões (id. 44427181).
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral
por entender que “o conteúdo impugnado está desconectado do contexto legítimo do debate
eleitoral, caracterizando-se como desinformativo e ofensivo à imagem do apoiador da candidata,
sendo o caso de desprover o recurso eleitoral interposto, mantendo-se a sentença por seus
próprios fundamentos.”( id. 44458780)
Os autos vieram conclusos.
É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade
O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, uma vez que a r. sentença foi publicada no Diario da Justiça Eletrônico nº 15 de
27/01/2025, enquanto o recurso eleitoral foi interposto em 25/01/2024.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.

Num. 44483618 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:56:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017560051800000043426279
Número do documento: 25043017560051800000043426279
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 18:21:31
Assim, preenchido o requisito temporal, adiante se analisará a legitimidade da parte recorrente
para postular nestes autos.

II.ii. Mérito
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Pra Londrina Seguir
Crescendo” em face da sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, a
qual julgou procedente a representação proposta pela recorrente.
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça inaugural, a recorrida
pugnou pela cessação da divulgação da reportagem, e aplicação de multa dos art. 9-H, da Res.
TSE nº 23.610/2019 c/c o art. 57-D, da Lei das Eleições, o que foi acatado em sentença.
Portanto, ante a aplicação de multa, não há que se falar em perda de objeto na representação ora
em análise.
In casu, a discussão cinge-se à configuração ou não de propaganda eleitoral irregular através de
publicação de matéria jornalística contendo notícia sabidamente inverídica, imputando falsamente
ao então prefeito de Londrina, Marcelo Belinati — notório apoiador da candidatura da
representante — o indiciamento pelo Ministério Público por desvio de dinheiro público e
improbidade administrativa, conforme imagem e transcrição abaixo colacionada:
Transcrição:
”O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, e seu assessor e braço direito, Diego Cunha, foram
indiciados pelo Ministério Público (MP) por desvio de dinheiro público e vão responder por
improbidade administrativa. A denúncia, revelada nesta quinta-feira, abalou o cenário político da
cidade, trazendo à tona uma investigação que vinha sendo conduzida em sigilo há meses.
Segundo o MP, Belinati e Cunha estariam envolvidos em um esquema que teria desviado recursos
de contratos públicos através da modalidade pregão virtual, firmados pela prefeitura. O valor
estimado do desvio ainda não foi divulgado oficialmente, mas fontes ligadas à investigação indicam
que as irregularidades envolvem contratos de obras públicas e serviços terceirizados”. (...) A
investigação aponta que Diego Cunha teria papel central na operação e seria uma espécie de
laranja de Belinati no esquema, utilizando sua posição de confiança dentro da administração
municipal para facilitar os desvios e maquiar relatórios financeiros. A atuação de Cunha seria
respaldada diretamente por Belinati, que, segundo a denúncia, tinha conhecimento dos atos e teria
participado das decisões que levaram à irregularidade. (...) “O MP também solicitou o bloqueio de
bens de ambos os investigados, como forma de garantir o ressarcimento aos cofres públicos caso
sejam condenados. Além disso, o órgão estuda a possibilidade de afastamento temporário de
Belinati do cargo de prefeito enquanto o caso é apurado”. (...) “A cidade de Londrina, que já
passou por escândalos de corrupção em gestões anteriores, acompanha agora mais um episódio
que coloca em xeque a confiança na administração pública. Caso sejam condenados, além de
responderem por improbidade administrativa, Belinati e Cunha podem perder seus direitos
políticos, ficando inelegíveis por um período de até oito anos”.

Em sua defesa, o Recorrente alega que a matéria jornalística se limitou a reproduzir informações

Num. 44483618 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:56:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017560051800000043426279
Número do documento: 25043017560051800000043426279
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 18:21:31
já publicadas por outros veículos da imprensa e baseadas em documentos públicos, como
decretos de nomeação e exoneração, além de reportagens da Folha de Londrina, Portal Bonde
News, CBN Londrina e Blog do Tupan. Sustentou que não houve menção direta à candidata
Maria Tereza na matéria, nem intenção de prejudicá-la eleitoralmente, tratando-se de exercício
legítimo da liberdade de imprensa e do dever de informar.
Pontua-se que o Juízo de origem julgou procedente a representação eleitoral, tendo assim
fundamentado a sentença:
3 - Mérito
O atual prefeito Municipal de Londrina, MARCELO BELINATI, foi notoriamente o apoiador mais
ativo e ostensivo da candidata da Prefeita MARIA TEREZA, para o pleito atual (2024).
O representado, então, ao publicar matéria relativa a eventual e potencial conduta imprópria de
MARCELO, na qualidade de Prefeito Municipal, de fato objetivava atingir negativamente os
interesses de sua apoiada MARIA TEREZA, incutindo temas negativos nos potenciais eleitores no
período eleitoral.
Assim, restaram caracterizadas todas as hipóteses anotadas na decisão liminar de ID 125487542,
a saber:
A - o JORNAL IMPACTO não conseguiu comprovar minimamente a existência de INVESTIGAÇÃO
ou AÇÃO PENAL envolvendo MARCELO BELINATTI com os fatos narrados na reportagem
reproduzida no ID 125482751;
B - a intenção da reportagem seria a vinculação de MARCELO BELINATI com a candidatura a
prefeita municipal MARIA TEREZA, dado o notório apoio por ele divulgado por toda a mídia em
favor de sua candidatura;
C - a autora comprovou que existe em processamento um procedimento perante o Ministério
Público instaurado a pedido de ́Gabriela Contiero ́, mencionando a possível participação de
DIEGO CUNHA DE SOUZA, AMANA COQUEMALLA THOME e a empresa ́CIRÚRGICA
MEDPLUS LTDA, com possível resultado de lesão ao erário municipal (vide movimento
125482751, a partir da folha ́3 ́) e não contra o atual Prefeito Municipal;
D - a reportagem apresentou com conteúdo especulativo, parcial, com expressões chamativas
( ́braço direito ́, ́abalou o cenário político ́ ...) e elaborado ás pressas, dado o erro de grafia crasso
lançado logo na manchete, o que evidencia a intenção de divulgação apressada de conteúdo
DESINFORMATIVO, em prejuízo aos interesses do eleitorado;
E - o art. 57/D da Lei 9504/1997 e o art 22 da Resolução 23.610/2019/TSE tratam,
respectivamente, da manifestação da liberdade de pensamento no período da propaganda eleitoral
e a da propaganda eleitoral negativa, sendo certo que os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade exigem a prevalência, nesta fase, do interesse do ELEITORADO de receber
informação segura e completa, ao lado do direito dos próprios CANDIDATOS em detrimento da
liberdade de imprensa.
Por fim, reitero que a presente decisão não ofende a liberdade de imprensa e nem resulta em
censura porque o JORNAL prossegue absolutamente livre (e nem poderia ser diferente) para a
publicação de textos classificados como NÃO OFENSIVOS e NÃO DESINFORMATIVOS neste
período eleitoral;
4 - Penalidade

Num. 44483618 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:56:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017560051800000043426279
Número do documento: 25043017560051800000043426279
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 18:21:31
A conduta do representado deve ser reprimida com pena pecuniária, na forma do art. 9oH da
Resolução/TSE n. 23610/201937 e art. 57D da Lei n. 9504/1997:
(...)
Para o caso dos autos é preciso apontar objetivamente que:
A - a conduta mostrou-se desnecessária, provocativa, incompleta e com teor sensacionalista,
justamente no período eleitoral;
B - a penalidade tem que atender á sua dupla aptidão/vocação, de punir e também desestimular
prática idêntica, para manutenção do seu aspecto pedagógico;
C - pelo representado foi comprovada a cessação da disponibilidade da matéria, em atendimento á
decisão liminar proferida..
5 - Com fundamento nestas premissas, julgo procedente o pedido formulado pela COLIGAÇÃO
“PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO” ajuizou a presente REPRESENTAÇÃO ELEITORAL
por PROGANDA ELEITORAL ILÍCITA/NEGATIVA em desfavor do JORNAL IMPACTO PARANÁ,
ambos já qualificados, para aplicar ao representado a pena mínima de R$.2.000,00 (dois mil reais),
9o-H da Resolução/TSE n. 23610/201937 e art. 57-D da Lei n. 9504/1997.

Inicialmente, destaco que o sistema jurídico brasileiro tem como princípio fundamental a proteção
da honra e imagem dos cidadãos, especialmente durante o período eleitoral, em que a
propaganda deve ser conduzida dentro dos limites legais para garantir a lisura do pleito.
É certo que a crítica política inerente ao processo eleitoral encontra guarida na liberdade de
manifestação do pensamento, mormente em função do que dispõe o art. 27, § 1º, da Res. TSE nº
23.610/2019, que prevê que a livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada
ou identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem
de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente
inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução.
Destarte, a Justiça Eleitoral deve se guiar pelo princípio da mínima intervenção nas discussões
políticas, com o objetivo de garantir a liberdade de expressão, porém a veiculação de informações
inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas devem ser reprimidas, porque desembocam na
indução em erro do eleitor, em manifesto desvio de finalidade do ideal democrático.
Nesses casos, é cabível a aplicação de multa, com fundamento nos arts. 9º, 9-C e 9-H, da Res.
TSE nº 23.610/2019 c/c o art. 57-D, da Lei das Eleições, que assim dispõe:
Art. 9º Na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive veiculado por
terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação ou a coligação tenha
verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela
fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei
nº 9.504/1997, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal”.
Art. 9-C é vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou

Num. 44483618 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:56:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017560051800000043426279
Número do documento: 25043017560051800000043426279
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 18:21:31
descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do
processo eleitoral.
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo sintético em
formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado
digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de
pessoa viva, falecida ou fictícia (deep fake). (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura abuso do poder
político e uso indevido dos meios de comunicação social, acarretando a cassação do registro ou
do mandato, e impõe apuração das responsabilidades nos termos do § 1º do art. 323 do Código
Eleitoral, sem prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto à irregularidade da
propaganda e à ilicitude do conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).
Art. 9º-H - A remoção de conteúdos que violem o disposto no caput do art. 9º e no caput e no § 1º
do art. 9º-C não impede a aplicação da multa prevista no art. 57-D da Lei nº 9.504/1997 por
decisão judicial em representação.

Nesse sentido, a propaganda negativa é caracterizada pela tentativa de prejudicar a reputação de
um candidato, por meio de acusações infundadas, carregadas de informações falsas ou
difamatórias. A publicidade mencionada pode ser utilizada por meio de discursos, vídeos,
postagens em mídias sociais, entre outros meios de comunicação. Esta prática é prejudicial, pois
pode afetar diretamente a isonomia entre os candidatos, comprometendo a igualdade de
oportunidades e, principalmente, pode influenciar a percepção do eleitorado.
No caso em exame, a propaganda eleitoral combatida se consubstancia em ato de campanha
política, que tem a nítida intenção de incutir na mente do eleitor um sentimento que liga
umbilicalmente o ex-prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, a casos de corrupção.
É possível concluir que a reportagem possui conteúdo caracterizado como propaganda
eleitoral negativa apto a causar desinformação e teve por finalidade a divulgação de
informações descontextualizadas, e ainda de conteúdo difamatório, injurioso ou calunioso,
com teor ofensivo à honra e à imagem do Recorrido Marcelo Belinati, como principal
apoiador da campanha de Maria Teresa, e com potencial para interferir na percepção do
eleitorado de Londrina.
Em consulta ao caderno processual, denota-se claramente a existência de ataques ao recorrido,
através da divulgação de matéria caluniosa e imputação do cometimento de crimes de corrupção
e desvio de dinheiro público, porém, a campanha adversária não trouxe qualquer comprovação
(algo que lhe incumbia) apta a comprovar o envolvimento do ex-Prefeito no caso noticiado.
A mensagem veiculada claramente indica que o principal apoiador da campanha eleitoral de
Maria Tereza e ex-prefeito, Marcelo Belinati, juntamente com uma terceira pessoa que seria “seu
braço direito” foram alvo de indiciamento pela prática de desvio de dinheiro público.
É de se notar que, ao fazer o uso de manipulação de imagem da recorrida e do emprego de
expressões como “indiciamento pelo MP” e a “desvio de dinheiro público”,
o recorrente associa a ex-candidata a suposto envolvimento em práticas corruptas.

Num. 44483618 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:56:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017560051800000043426279
Número do documento: 25043017560051800000043426279
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 18:21:31
Nesse sentido, a matéria publicada extrapola os limites da liberdade de imprensa e de expressão
ao omitir informações cruciais, como o fato de que a investigação ministerial não tinha como alvo
o prefeito, mas sim seus assessores. Além disso, distorce fatos ao utilizar expressões de impacto,
com o intuito de induzir o eleitorado a uma percepção negativa do ex-prefeito e de Maria Teresa,
candidata por ele apoiada e conduz o eleitor a realizar uma interpretação equivocada dos fatos,
causando desinformação e atingindo de forma direta a imagem do recorrido.
Ademais, manipular o conteúdo da informação, além de influenciar negativamente o eleitor,
compromete o equilíbrio do processo democrático. A publicação em questão se distancia da
crítica política legítima e objetiva, configurando-se como conteúdo desinformativo e prejudicial à
honra e à imagem da candidata, em violação aos princípios da veracidade e da transparência que
devem reger a propaganda eleitoral.
In casu, a ilegalidade da propaganda impugnada encontra-se na intenção de vincular o atual
Prefeito e adversário político a casos de “corrupção”, em que ele sequer é Investigado,
unicamente por ter em seu gabinete pessoas contra a qual se têm recebida uma notícia de fato
por parte do Ministério Público local.
É flagrante que o conteúdo impugnado possui claro objetivo de desqualificar o ex Marcelo Belinati
e com isso atingir negativamente a imagem da candidata apoiada pelo prefeito perante o
eleitorado londrinense, especialmente diante do pleito de segundo turno que se avizinha, à época
da postagem.
A desinformação consiste em “toda estratégia, conjunto de práticas ou ação comunicativa isolada
destinada a substituir, deturpar, impossibilitar ou dificultar o acesso à realidade em torno de uma
questão socialmente relevante, com o fim de causar, em um público determinado, alguma sorte
de reação negativa, como ódio, agressividade, medo, desconfiança ou indignação” (ALVIM,
Frederico; ZILIO, Rodrigo; CARVALHO, Volgane. Guerras cognitivas na arena eleitoral: o controle
judicial da desinformação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023)
Registre-se que, no contexto eleitoral, a discussão política é parte fundamental da democracia,
devendo ser garantido o debate de ideias e propostas entre candidatos e eleitores. Contudo, a
mensagem propagada causou desinformação apta a confundir e desorientar a população, que
gradativamente perde a habilidade de distinguir verdade de falsidade e fatos de versões,
ultrapassando, assim, o campo da disputa política.
A respeito da desinformação, assim já se manifestou o TSE:
ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET.
REDES SOCIAIS. DESINFORMAÇÃO. FATOS MANIFESTAMENTE INVERÍDICOS. REMOÇÃO
DAS PUBLICAÇÕES. DEFERIMENTO DA LIMINAR. REFERENDO.
1. A representante pretende, em sede de tutela provisória de urgência, a imediata suspensão de
publicações realizadas pelo perfil, na rede social TikTok, denominado @vicky_vanilla_official, em
que se divulga conteúdos manifestamente inverídicos, os quais vinculam o nome e a imagem do
candidato Luiz Inácio Lula da Silva a ideologias satânicas, de forma a interferir negativamente na
vontade dos eleitores.
2. Na hipótese dos autos, em análise superficial, típica dos provimentos cautelares, verifica–se que

Num. 44483618 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:56:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017560051800000043426279
Número do documento: 25043017560051800000043426279
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 18:21:31
as publicações impugnadas transmitem, de fato, informações evidentemente inverídicas e,
portanto, prejudicial à honra e à imagem de candidato ao cargo de presidente da República nas
eleições 2022.
3. O resultado é que as publicações produzidas e divulgadas pelo perfil @vicky_vanilla_official
estão sendo disseminadas nas redes sociais por diversos outros usuários, gerando desinformação
com o nome e a imagem do candidato da coligação representante. É forçoso reconhecer que a
propagação desses conteúdos, sem nenhum consentimento do candidato ofendido, tem o
potencial de interferir negativamente na vontade do eleitor.
4. A proteção ao direito de veracidade da informação e da honra dos atores do processo eleitoral
viabiliza a flexibilização da liberdade de manifestação do pensamento, a fim de evitar a proliferação
de notícias inverídicas ou descontextualizadas que, de algum modo, possam afetar a higidez das
eleições.
5. Liminar deferida referendada. (TSE - Rp: 06013526620226000000 BRASÍLIA - DF 060135266,
Relator: Min. Paulo De Tarso Vieira Sanseverino, Data de Julgamento: 21/10/2022, Data de
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão)

No mesmo sentido, cito julgados de Regionais pátrios:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
MUNICÍPIO
DE
NOSSA
SENHORA
DO
SOCORRO/SE. ENTREVISTA CONCEDIDA À EMPRESA DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET.
POSTAGEM EM REDE SOCIAL. PROPAGANDA ANTECIPADA NEGATIVA. DIREITO
CONSTITUCIONAL DE LIVRE MANIFESTAÇÃO. ABUSO. CARACTERIZAÇÃO. DISSEMINAÇÃO
DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. NÍTIDA INTENÇÃO DIFAMATÓRIA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O TSE firmou entendimento que a caracterização da propaganda antecipada negativa exige “o
pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a macular sua honra
ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico”. (AgR-REspe 0600016-43, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, DJe de 13/12/2021).
2. A livre manifestação do pensamento não constitui direito de caráter absoluto e encontra limites
na inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem (art. 5º, X, da CF/88) -
destacando que o Código Eleitoral, no art. 243, IX, dispõe que “não será tolerada propaganda que
caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam
autoridade pública”.
3. In casu, percebe-se, claramente, do conteúdo da entrevista fustigada que foi imputado ao Sr.
Samuel Carvalho o crime de “apropriação indébito”, o qual foi considerado atípico pela justiça
comum, com a real intenção de desqualificar o pretenso candidato e considerá-lo improbo e
desonesto.
4. Ademais, o conteúdo da entrevista não diz respeito apenas ao trabalho do pré-candidato como
advogado, pois explora um fato específico, inquinado de delituoso e com repercussões pessoais
negativas, deixando, assim, caracterizada a intenção difamatória, pela forma como o fato foi
apresentado aos eleitores do município de Nossa Senhora do Socorro.
5. Com efeito, a garantia de liberdade de expressão, a fim de intensificar o debate político na
sociedade, é salutar e prioritário, mas existem limites que devem ser respeitados para que seja
garantida a integridade do processo eleitoral e a igualdade de oportunidades entre os candidatos.

Num. 44483618 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:56:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017560051800000043426279
Número do documento: 25043017560051800000043426279
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 18:21:31
6. Recurso desprovido.
(TRE – SE - RECURSO ELEITORAL nº060004425, Acórdão, Des. Tiago Jose Brasileiro Franco,
Publicação: PSESS - Sessão Plenária, 28/08/2024.) (Grifei)

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA
NEGATIVA. USO DE CONTEÚDO MANIPULADO DIGITALMENTE. MULTA POR FAKE NEWS.
CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Trata–se de recurso eleitoral contra sentença que condenou
os recorrentes ao pagamento de multa de R$5.000,00 por veicularem propaganda eleitoral
antecipada negativa, utilizando–se de conteúdo manipulado digitalmente, configurado como fake
news. Os recorrentes argumentam que os vídeos eram críticas políticas legítimas e que não houve
manipulação por inteligência artificial.
2. A liberdade de expressão é fundamental no Estado Democrático de Direito, porém não é
absoluta, estando sujeita a limitações quando envolve a propagação de informações falsas que
possam comprometer a integridade do processo eleitoral.
3. Conforme evidenciado no processo, os recorrentes utilizaram técnicas de manipulação digital
para criar vídeos que disseminaram informações falsas com a intenção de prejudicar a imagem de
pré–candidato, influenciando negativamente o pleito eleitoral. A sentença destacou que, além de
ultrapassar os limites do debate político legítimo, a conduta dos recorrentes visava claramente
manipular a opinião pública mediante a divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou
descontextualizados. Esse tipo de ação é vedado pela legislação eleitoral, que busca preservar a
igualdade de oportunidades entre candidatos e a veracidade das informações durante o período
eleitoral.
4. Recurso eleitoral a que se nega provimento.
(TRE-PE - REl: 06000741320246170121 CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE 060007413,
Relator: Des. Filipe Fernandes Campos, Data de Julgamento: 08/08/2024, Data de Publicação:
DJE - 155 Diário de Justiça Eletrônico do TRE-PE, data 12/08/2024)

Nesse sentido, o caso ora posto, considero que tenha havido violação apta a gerar prejuízo ao
recorrido e que compromete a lisura do pleito e a isonomia entre os candidatos.
Diante do exposto, na esteira do parecer do i. Procurador Regional Eleitoral, voto pelo
conhecimento e desprovimento do recurso para o fim de manter hígida a r. sentença de origem
por vislumbrar que o conteúdo impugnado configura propaganda eleitoral negativa e
desinformação.

CONCLUSÃO
Assim, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao Recurso Eleitoral interposto,
para o fim de manter a sentença recorrida que julgou procedente a representação eleitoral
proposta pela Coligação “Pra Londrina seguir crescendo” e aplicou multa no valor de R$
2.000,00 (dois mil Reais), ao recorrido JORNAL IMPACTO PARANÁ, nos termos do 9o-H da

Num. 44483618 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:56:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017560051800000043426279
Número do documento: 25043017560051800000043426279
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 18:21:31
Resolução/TSE n. 23610/201937 e art. 57-D da Lei n. 9504/1997.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600372-21.2024.6.16.0157 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: JORNAL
IMPACTO PARANÁ - Advogado do RECORRENTE: JOAO MARIA DOS SANTOS - PR84141 -
RECORRIDO: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR - Advogados do
RECORRIDO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI
RODRIGUES - PR109659, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA
PUGLIA FREO - PR52606, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, CARLOS
FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30/04/2025